Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-58.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702136-58.2017.8.07.0002 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARIA LUCIA BRAZ DE ABREU, ANTONIO BRAZ DE ABREU, THIAGO DE OLIVEIRA BRAZ, CARLOS HENRIQUE PEREIRA BRAZ, JULIANA DE ABREU LIMA, GUILHERME DE ABREU LIMA, J. D. A. L., BRUNO DA SILVA DIAS DE ABREU, ESPÓLIO DE JERUSALÊTA BRAZ DE ABREU, ESPÓLIO DE PRUDENCIO DE ABREU REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA DE ABREU LIMA DECISÃO Considerando que o Superior Tribunal de Justiça afetou o tema referente à necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC (REsp 1.896.526/DF – Tema 1.074), o recurso especial manejado pelo DISTRITO FEDERAL deverá aguardar o pronunciamento definitivo de mérito no paradigma citado, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Com relação ao extraordinário, nos termos do artigo 1.040 da Lei Adjetiva Civil, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida. Assim, mantém-se também sobrestado o apelo extremo, sob pena de vulneração ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031